Tribunal: TJSP
Processo: 1022957-74.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal não consignado - Juros remuneratórios - Cobrança superior a quase quatro vezes a média de mercado - De rigor, a redução para a média cobrada pelo mercado financeiro à época da avença - Dano moral - Pretensão indenizatória fundada nas cobranças de juros remuneratórios superiores à média de mercado - Inadmissibilidade - Ausente ofensa

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal não consignado - Juros remuneratórios - Cobrança superior a quase quatro vezes a média de mercado - De rigor, a redução para a média cobrada pelo mercado financeiro à época da avença - Dano moral - Pretensão indenizatória fundada nas cobranças de juros remuneratórios superiores à média de mercado - Inadmissibilidade - Ausente ofensa a direito da personalidade - Trata-se de inadimplemento contratual, cuja reparação pecuniária já foi determinada através da restituição simples dos valores cobrados a maior da autora - Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido para determinar a redução dos juros remuneratórios aplicados ao contrato firmado entre as partes à taxa média de mercado, condenado o recorrido a restituir o montante cobrado a maior de forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária contada dos desembolsos - Reconhecida a sucumbência recíproca e fixados honorários em R$ 2.000,00 sendo metade deste montante devido ao patrono da autora e metade ao patrono do réu, observado o deferimento da justiça gratuita à apelante.